Tribunal: TJDFT
Processo: 0729662-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. FATO GERADOR. DATA DO EFETIVO REGISTRO DE TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA ALÍQUOTA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte ré.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A recorrente alega que adquiriu uma chácara em 31/05/2007, e efetuou no ato da compra o pagamento do ITBI, porém, em 2018 recebeu nova guia de cobrança, em virtude da Lei no 5.452/2015 que majorou a alíquota de 2% para 3%, razão pela qual requer a reforma da sentença para declarar a nulidade da nova cobrança, sob pena de bis in idem e risco à segurança jurídica e o direito adquirido.
3. O artigo 35, inciso I do Código Tributário Nacional dispõe que o imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil.
4. E o artigo 1.245, caput, do Código Civil, dispõe que a transmissão da propriedade imobiliária por ato inter vivos, fato gerador do ITBI, está adstrita ao registro do título aquisitivo cartório de imóveis competente, momento em que se tem por transmitida a propriedade do imóvel.
5. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital no. 3.830/2006 que disciplina a transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI), dispôs no seu art. 2o que o imposto incide sobre: I - a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física; II - a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia; III - a cessão de direitos à sua aquisição, por ato oneroso, relativos às transmissões referidas nos incisos anteriores. § 1o O Imposto refere-se a atos e contratos relativos a imóveis situados no território do Distrito Federal. § 2o Considera-se ocorrido o fato gerador do ITBI na data do instrumento ou ato que servir de título à transmissão ou cessão referidas no artigo supra.
6. Porém, a antecipação do fato gerador do ITBI para a data do instrumento ou ato que servir de título à transmissão ou cessão, tal como disposta no § 2o do artigo 2o, foi considerada inconstitucional por este Tribunal de Justiça no julgamento da ADI 2007.00.2.008203-7, Conselho Especial, rel. p/ac Des. Natanael Caetano, DJE 19/08/2008.
7. A Lei Distrital no 5.452/2015, que entrou em vigor em 1o/01/2016, majorou a alíquota do ITBI para 3%, e o Ato Declaratório Interpretativo no 105/2015-SUREC/SEF resolveu que não haverá cobrança complementar de alíquota do ITBI para o instrumento prenotado no cartório de Registro de Imóveis até o final do exercício de 2015, e que o contribuinte que possuir apenas a escritura do cartório de Registro Civil deverá pagar o valor complementar do respectivo imposto no momento do registro do instrumento.
8. A jurisprudência do STF também se firmou no sentido de que o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Nesse sentido: ARE 934091 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016.
9. No caso dos autos, restou incontroverso que a recorrente adquiriu, em 17/05/2007, uma chácara denominada gleba 4B, localizada na Fazenda Taboquinha, no perímetro do Distrito Federal, pelo valor de R$ 70.000,00, e realizou na mesma data o pagamento do ITBI no valor de R$ 1.400,00, com a alíquota de 2%, nos termos do art. 2o da Lei no 3.830/2006, conforme comprovante de arrecadação e escritura pública de compra e venda (ID. no. 14009541 - Pág. 3 e 14009545 – Pág. 1/5), porém, não logrou comprovar nos autos o registro do imóvel no cartório competente.
10. Em 2018 a recorrente foi notificada a complementar o pagamento do referido imposto em razão da Lei no 5.452/2015, que majorou a alíquota do imposto para 3%, ficando comprovado que a recorrente deu causa à complementação do valor da alíquota, em face da ausência do registro do imóvel no cartório competente ou da comprovação da prenotação até o exercício de 2015.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Condenada a autora recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art. 85, §8o, CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (art. 55, da Lei 9099/95).
13. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios